Tribunal: TJES
Processo: 5003533-50.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003533-50.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNA THEREZA FAVALESSA FRINHANI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003533-50.2024.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ANNA THEREZA FAVALESSA FRINHANI
RECORRIDOS
: MUNICÍPIO DE SOORETAMA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DENOSUMABE 60 MG. INEFICÁCIA NÃO COMPROVADA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. REQUISITOS DO TEMA 1234 DO STF NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Inominado interposto por Anna Thereza Favalessa Frinhani contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Denosumabe 60 mg, sob o fundamento de que o fármaco não é padronizado pelo SUS, há alternativas terapêuticas disponíveis e a autora não demonstrou a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo sistema público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus ao recebimento do medicamento Denosumabe 60 mg.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Sabe-se que o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1234 do STF, dentre eles a demonstração da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS, mediante laudo médico fundamentado. Vê-se, todavia, que o laudo apresentado pela autora não atende integralmente às exigências fixadas pelo tema 1234 do STF, na medida em que não demonstra, de forma clara e objetiva, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, nem apresenta comprovação científica robusta da necessidade exclusiva do Denosumabe.

4.
Dessa forma, considerando a inexistência de comprovação de imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da autora e a ausência de cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1234 do STF, mantém-se integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
5.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

6.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)